Tribunal: TJSP
Processo: 1107961-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de produção de outras provas – Fatos suficientemente provados com documentos e prova pericial – Inteligência do art. 920 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
JULGAMENTO "CITRA PETITA" – Inocorrência - Sentença que examinou todos os pedidos – Caso, ademais, que eventuais omissões podem ser analisadas e resolvidas –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de produção de outras provas – Fatos suficientemente provados com documentos e prova pericial – Inteligência do art. 920 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
JULGAMENTO "CITRA PETITA" – Inocorrência - Sentença que examinou todos os pedidos – Caso, ademais, que eventuais omissões podem ser analisadas e resolvidas – Inteligência do inciso III do § 3o do art. 1.013 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
EMBARGOS DO DEVEDOR – Notas promissórias – Discussão quanto aos requisitos intrínsecos e extrínsecos relacionados ao negócio jurídico de origem pelo avalista – Admissibilidade, uma vez que os títulos não circularam – Negócio jurídico subjacente indicado na petição inicial da execução como prova de assunção de responsabilidade pela executada – Caso, todavia, em que ela não assinou o instrumento de assunção da dívida e, portanto, não tinha conhecimento do negócio – Papéis sem data de emissão e em cópias – Inexistência de executividade, tanto mais que os exeqüentes não juntaram os originais mesmo depois dessa impugnação – Certeza dos títulos afastada – Ausência de títulos executivos - Sentença reformada - Apelação provida.